Tribunal: TJDFT
Processo: 0737660-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Furto. Crime impossível. Princípio da insignificância. Falsa identidade. Pena-base. Conduta social. Reincidência. Concurso material.

1 – Conforme entendimento sumulado do e. STJ, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível o crime de furto (súmula 567).

2 - Não se reconhece a insignificância da conduta se o réu é multirreincidente e o valor dos objetos furtados é muito superior a 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3 – É típica a conduta de se atribuir falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de autodefesa (STJ, súmula 522).

4 – A condição de usuário de drogas e condenações anteriores, ainda que transitadas em julgado, não podem servir para valorar negativamente a conduta social.

5 – A multiplicidade de condenações por crimes patrimoniais - mais de dez - justifica utilizar fração superior a 1/6 por circunstância judicial desfavorável no cálculo da pena-base e fixar o regime prisional fechado, ainda que o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

6 - Aos crimes de furto e falsa identidade, cometidos em ações distintas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material.

7 – Apelação provida em parte.